Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão da Turma em julgamento de recurso inominado.
2 – Embargos de declaração. Deferimento da gratuidade de justiça. Recorrente vencido. Condenação em custas e honorários advocatícios. A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante. Por força do art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2005, a recorrente, vencida, foi condenada ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios. O benefício concedido não afasta a responsabilidade pelas despesas em razão de sua sucumbência (art. 98, § 2o, CPC). Todavia, em virtude da gratuidade de justiça deferida, a exigibilidade da verba de sucumbência ficará suspensa. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a contradição e consignar que a obrigação cominada se acha sob condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.
E